Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”. Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada.

4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta e não majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso nos casos de não provimento ou não conhecimento das apelações.

5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado.